Tribunal: TJMT
Processo: 1034005-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034005-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena de Multa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JULIANA BARBOSA BORGHI - CPF: 059.312.191-02 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1034005-14.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: JULIANA BARBOSA BORGHI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA POR HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE APÓS O CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de execução penal interposto contra decisão do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que indeferiu o pedido de extinção da pena de multa formulado pela agravante sob alegação de hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível isentar a pena de multa antes do cumprimento integral da pena privativa de liberdade, em razão da alegada hipossuficiência financeira da condenada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 931, firmou entendimento de que a hipossuficiência pode justificar a não exigência da pena de multa, desde que cumprida integralmente a pena privativa de liberdade.

4. No caso concreto, a agravante ainda possui significativa parte da pena privativa de liberdade a cumprir, inviabilizando o exame da extinção da multa neste momento.

5. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a extinção da pena de multa por hipossuficiência deve ser analisada somente após a integral execução da pena privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O inadimplemento da pena de multa não obsta a extinção da punibilidade, desde que cumprida integralmente a pena privativa de liberdade e demonstrada a hipossuficiência. 2. A isenção da pena de multa é incabível antes do cumprimento integral da pena privativa de liberdade."

____________

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.024.901/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28/2/2024, DJe 1o/3/2024; TJMT, N.U 1028548-98.2024.8.11.0000, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 29/01/2025, DJe 04/02/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1034005-14.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: JULIANA BARBOSA BORGHI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto por Juliana Barbosa Borghi, em face da decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que, no executivo de pena n. 6000665-61.2024.8.12.0001, indeferiu o pedido de extinção da pena de multa por hipossuficiência.

Em suas razões, sustenta que é economicamente hipossuficiente, afirmando não dispor de recursos financeiros para quitar a pena de multa que lhe foi atribuída em sua condenação.

Acrescenta que,
“em que pese não haver disposição legal prevendo a extinção da pena de multa por hipossuficiência, exigir seu pagamento mesmo diante da comprovação nos autos da hipossuficiência da agravante, afronta princípios previstos em nosso ordenamento jurídico”.

Amparada nesses argumentos, requer
“a reforma da decisão recorrida (seq. 80), a fim de que seja extinta a pena de multa pela hipossuficiência”.

A 5a Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis requer a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José de Medeiros, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1034005-14.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso
sub examine
, a reeducanda foi condenada à pena de
4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), estando atualmente inserida no regime aberto.

Em 12-7-2024, a agravante formulou pedido de isenção do pagamento da pena de multa, ao argumento de que
“está desempregada no momento e não tem carteira de trabalho, e que trabalha como garota de programa para conseguir sobreviver”.
Em razão dessa situação, alega ser inviável cumprir com a obrigação, razão pela qual requer a isenção do pagamento da pena de multa [estimada no valor de R$ 29.288,04].

O juízo da execução, ao analisar o pleito, indeferiu a isenção da pena de multa nestes termos:

A Defesa aduz que a sentenciada não possui condições de efetuar o pagamento da pena de multa, requer a extinção da pena de multa por hipossuficiência.

Em que pesem as alegações defensivas, saliento que por ausência de previsão legal e de acordo com a jurisprudência sedimentada pelo STF e STJ, não há possibilidade de isenção da pena de multa.

Neste contexto, por ora, indefiro o pedido e determino a intimação da sentenciada para apresentação de proposta de pagamento da pena de multa de forma parcelada.

A controvérsia central da presente insurgência reside na possibilidade de afastamento da pena de multa imposta à apenada antes da integral execução da pena privativa de liberdade, sob a justificativa de sua incapacidade financeira para cumprir a obrigação.

O recurso, contudo, não merece acolhimento.

Conquanto seja facultado ao Juízo da Execução Penal avaliar a condição econômica do condenado e, uma vez comprovada sua hipossuficiência, suspender a exigibilidade ou mesmo isentá-lo do pagamento da pena pecuniária, tal análise somente se revela admissível
após o cumprimento integral da pena privativa de liberdade
.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no Tema Repetitivo n. 931, nos seguintes termos:

“O inadimplemento da pena de multa,
após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos
, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária”
(REsp n. 2.024.901/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2024, DJe de 1o/3/2024).

No caso concreto, verifica-se que a agravante cumpriu apenas 1 (um) ano e 2 (dois) meses da pena privativa de liberdade, restando ainda aproximadamente 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 26 (vinte e seis) dias a serem adimplidos.

Dessa forma, resta evidente que a agravante não preenche um dos requisitos essenciais estabelecidos no Tema n. 931 do STJ para o reconhecimento da extinção da punibilidade da pena de multa, qual seja,
a integralidade do cumprimento da pena privativa de liberdade
.

Ademais, há nos autos informação de que a recorrente obteve a progressão para o regime aberto em 27-11-2024, estando sujeita à condição de
“efetuar trabalho externo lícito, com comprovação da respectiva ocupação nos autos no prazo máximo de 60 (sessenta) dias”
, inclusive mediante apresentação de carteira de trabalho assinada.

Assim, considerando a expressiva fração da pena ainda pendente de cumprimento, não se revela adequado, neste momento, o exame da isenção da multa, ainda que se cogite eventual situação de hipossuficiência, a qual, por sua própria natureza, pode se modificar no curso do tempo.
Tal questão, portanto, deverá ser analisada pelo Juízo da Vara de Execução Penal somente após a integral execução da pena privativa de liberdade
.

Nesse sentido, firma-se a jurisprudência deste Sodalício.

Ementa: Direito Penal. Agravo em Execução. Irresignação Defensiva. Extinção da Punibilidade da Pena de Multa por Hipossuficiência. Recurso desprovido.

[...]

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível isentar a pena de multa antes do cumprimento integral da pena privativa de liberdade, em razão da alegada hipossuficiência financeira da condenada.

III. Razões de decidir

4. A pena de multa tem natureza autônoma e cumulativa, conforme o art. 51 do CP, podendo ser executada na esfera cível. O inadimplemento não constitui óbice à progressão de regime, tampouco, autoriza a extinção antecipada da obrigação.

5. O Tema 931 do STJ firma que o inadimplemento da multa não impede a extinção da punibilidade,
desde que o condenado demonstre hipossuficiência e tenha cumprido integralmente a pena privativa de liberdade.

6.
No caso concreto, a apenada ainda tem 2 anos, 7 meses e 22 dias de pena a cumprir, não preenchendo, portanto, o requisito de cumprimento integral da pena privativa de liberdade, condição essencial para o reconhecimento da extinção da punibilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1.
O inadimplemento da pena de multa não obsta a extinção da punibilidade, desde que cumprida integralmente a pena privativa de liberdade e demonstrada a hipossuficiência
. 2. A isenção da pena de multa é incabível antes do cumprimento integral da pena privativa de liberdade.”
(N.U 1028548-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 04/02/2025).

“[...] A extinção da pena de multa, em razão da hipossuficiência do reeducando,
somente é possível após o cumprimento integral da pena privativa de liberdade
”
(N.U 1019292-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025